Tribunal: CARF
Processo: 11543.000122/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11543.000122/2008-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.962 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
VIRGINIA PIPA ABOUDIB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IRRF NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os valores percebidos a título de 13o salário são tributados exclusivamente na
fonte, não compondo a base de cálculo do imposto de renda na DAA, logo o
imposto retido sobre essas verbas não pode ser compensado na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foi apurada compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
(IRRF), no valor de R$ 7.095,70.
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde se insurge contra a glosa
da compensação alegando, em síntese, que o imposto foi efetivamente retido pela fonte
pagadora, logo pode ser compensado, que o empregador omitiu o recolhimento em sua DIRF, e
alternativamente aduz erro no preenchimento da declaração.
Após análise, a DRJ em Brasília/DF manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 03-38.829 da 7a Turma da DRJ/BSB (fl. 64 e segs.):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000122/2008-41
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000122/2008-41

“(...)
Depreende-se dos autos (fls. 13) que a glosa levada a efeito pela autoridade
lançadora corresponde a imposto de renda retido sobre décimo terceiro salário
informado indevidamente pelo autuado no campo imposto na Fonte, fato que o próprio
contribuinte reconhece em sua impugnação.
O art. 83 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), que cuida da base de cálculo do imposto na declaração
anual, determina, in verbís :
(...)
Por sua vez, o art. 638 do mesmo diploma legal, que dispõe sobre a tributação
dos rendimentos relativos ao décimo terceiro salário, estipula, in litteris :
(...)
Da leitura dos dispositivos legais reproduzidos nos itens anteriores, conclui-se
que os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário são tributados na fonte
em separado dos demais rendimentos do beneficiário e que essa tributação é
exclusivamente na fonte, o que significa que não são levados ao ajuste anual, na
declaração. Ou seja, tais rendimentos não compõem a base de cálculo do imposto
sobre a renda da pessoa fisica devido anualmente. E, em se tratando de tributação
exclusiva na fonte, o imposto de renda retido na fonte sobre o décimo terceiro salario
não pode ser compensado na declaração de ajuste anual.
Tanto que no formulário da declaração há campos distintos para que se informe
I) os rendimentos tributáveis e respectivo imposto de renda retido na fonte - que se
sujeitam ao ajuste anual - e II) os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, no qual
se inclui o décimo terceiro salário, que deve ser informado pelo seu valor líquido, isto
é, já subtraído do respectivo imposto retido na fonte. Assim sendo, procedeu
corretamente a fiscalização, ao glosar o IRRF sobre 0 décimo terceiro salário e exigir
o imposto devido.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 71 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões já trazidas em sede de impugnação, cita jurisprudência,
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Trata-se de autuação que envolve situação fática e jurídica de relativa
simplicidade.
Como acima relatado, a contribuinte valeu-se da compensação, em sua DAA, de
imposto de renda retido sobre verba paga a título de 13o salário.
Ocorre que, como já muito bem esclarecido no voto do relator do acórdão
recorrido, cujos fundamentos endosso, tomo emprestados e faço meus no presente voto, o 13o
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.962 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000122/2008-41

salário é tributado pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, logo não compõe a base de
cálculo do imposto na DAA, e assim sendo, o correspondente imposto retido pela fonte pagadora
não pode ser compensado na declaração.
De toda a documentação acostada aos autos, tem-se que a glosa imposta pelo
Fisco sobre parte do IRRF, que resultou no crédito tributário lançado, corresponde justamente ao
valor de R$ 7.095,70 do IRRF sobre o 13o salário, conforme extrato da DIRF da fonte pagadora à
fl. 17, e mesmo confirmado pela recorrente.
Logo, a autuação, bem como o acórdão recorrido, não negaram a ocorrência da
retenção do valor do imposto cuja compensação foi glosada, e sim apontam a impossibilidade de
sua compensação na DAA.
Cabe esclarecer que a compensação indevida de imposto na declaração, com
consequente redução do imposto a pagar, constitui infração tributária e não mero erro de
preenchimento reconhecido de plano, logo não pode ser objeto de correção de ofício pelo
julgador administrativo.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do
tributo devido, sem emitir juízo de valor acerca de eventual afronta em tese a princípios do direto
administrativo e constitucional.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Deve então ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital